Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-76.2023.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000458-76.2023.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VERA CRUZ

Advogado(s)
:
EMMILE SANTANA MONTEIRO

APELADO: ROBERVAL DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
DAVIDSON SANTOS SANTANA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MUNICIPIO DE VERA CRUZ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGILANTE ESCOLAR. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO VIOLADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vera Cruz contra sentença que reconheceu o direito do servidor público municipal ao reajuste salarial de 9,68%, previsto na Lei Municipal nº 016/2021, a partir de 1º de janeiro de 2022, com atualização monetária e juros legais, diante da inércia da Administração Pública em aplicar o reajuste estabelecido em lei.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o cargo de Vigilante Escolar, exercido pelo autor, está contemplado no rol de beneficiários da Lei Municipal nº 016/2021, e se houve efetiva implementação do reajuste salarial determinado por esta norma legal, ou se a omissão da Administração configurou violação ao princípio da legalidade.

III. Razões de decidir

3. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, não lhe sendo lícito descumprir norma de eficácia plena, como é o caso da Lei Municipal nº 016/2021.

4. A Lei Municipal nº 855/2011, ao dispor sobre o Plano de Cargos e Carreiras do Magistério, inclui expressamente o cargo de Vigilante Escolar como integrante da Carreira do Magistério Público Municipal, conferindo-lhe o direito ao reajuste.

5. A ausência de demonstração, por parte do Município, da efetiva aplicação do reajuste de 9,68% e o silêncio diante do requerimento administrativo do servidor confirmam a violação ao direito subjetivo legalmente previsto.

6. Inexistência de provas aptas a afastar o direito do autor. Ônus da prova não cumprido pelo ente público.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. "A Lei Municipal que prevê reajuste salarial aos integrantes da Carreira do Magistério Público Municipal vincula a Administração Pública, impondo sua aplicação imediata." 2. "O cargo de Vigilante Escolar, expressamente incluído no plano de carreira do Magistério por legislação municipal, faz jus ao reajuste previsto para os profissionais do Magistério."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8000458-76.2023.8.05.0124,
figurando como Apelante
MUNICIPIO DE VERA CRUZ
e Apelado
ROBERVAL DOS SANTOS FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de______________2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça